Tribunal: TJMT
Processo: 1008156-56.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008156-56.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LUZIA MARGARETH DA SILVA - CPF: 513.652.781-15 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO - CNPJ: 00.100.451/0001-09 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMENDA À INICIAL – INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRINCIPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A fundamentação de falta de interesse de agir decorrente de ausência de prévio requerimento administrativo, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988.

Se a petição inicial preenche todos os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, não há falar em emenda para comprovar o prévio acionamento do réu na via administrativa, uma vez que o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da dívida discutida.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1008156-56.2023.8.11.0006

APELANTE: LUZIA MARGARETH DA SILVA

APELADO: ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLIC

Eminentes pares.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LUZIA MARGARETH DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2.a Vara Cível da Comarca de Cáceres
que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito n.
1008156-56.2023.8.11.0006
, proposto em desfavor de
ABAMSP
, julgou extinta a presente ação,
com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil
(Id. 193073154).

Em suas razões (Id. 193073155), a apelante aduz que o procedimento de inexistência de débito não prescinde de prévio requerimento administrativo, assim sendo preenchendo os pressupostos indispensáveis ao pleito inicial.

Verbera que “
não há que se exigir comprovação de existência de pretensão resistida. E mais. É que consabido que havendo lesão ou ameaça a direito, bem como preenchidos os requisitos da inicial [conforme dispõe o artigo 320 do Código Processo Civil [CPC], o judiciário deverá apreciar a lide, sendo esta a orientação do artigo 5o [inciso XXXV], da Constituição Federal”.

Com essas considerações pugna pelo conhecimento do recurso, e no mérito o seu provimento.

Ausente de preparo uma vez que a parte é hipossuficiente, conforme certidão Id. 193079230.

Sem contrarrazões, ante a não angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024